Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724126-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES RECORRIDO: FATTO CAPITAL LTDA DECISÃO DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 188, 277, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Defende que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta a nulidade da citação realizada pelo aplicativo whatsapp, uma vez que não houve a constatação da efetiva ciência do citando. Alega a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que o recorrido já promoveu o cumprimento provisório da sentença (autos no 0708070-53.2024.8.07.0001), inclusive com a penhora de valores em contas bancárias. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que poderá sofrer sucessivos atos expropriatórios por uma dívida fundada em condenação proferida em processo eivado de nulidade (ausência de citação válida). Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação interposta pelo recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o oficial de justiça entrou em contato com o agravado, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, juntou aos autos cópia das mensagens. 4. Considerando que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 5. RECURSO IMPROVIDO. (ID no 55634274) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, no tocante à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o artigo 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.527.778/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 23/5/2024). Outrossim, a questão referente à nulidade da citação encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Isso porque, consoante consta do acórdão guerreado, “a totalidade das provas presentes nos autos indica claramente a regularidade do ato citatório e a inequívoca ciência do citando. Portanto, não subsistem razões válidas para se colocar em dúvida a legitimidade desta citação, visto que os elementos probatórios corroboram sua validade e eficácia, assegurando o cumprimento adequado dos requisitos processuais”. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007